Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MAIORIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e manteve a obrigação alimentícia fixada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a reduzir a obrigação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A maioridade civil não extingue, por si só, o dever de prestar alimentos, subsistindo a obrigação fundada no vínculo de parentesco, desde que demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante.
5. No caso, a alimentanda atingiu a maioridade, no entanto está frequentando curso de ensino superior. Assim, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, há fundamentos que justificam a continuidade da prestação de alimentos em favor da recorrida.
6. A redução da obrigação alimentícia exige instrução probatória mais aprofundada, especialmente quanto à capacidade financeira do alimentante e à real necessidade da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A obrigação alimentar em favor de filha maior de idade subsiste quando demonstrada sua necessidade e a possibilidade do genitor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC., art. 1694.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017119, 0703518-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025; Acórdão 1911932, 0710281-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.